Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de conhecimento em que o pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade do Auto de Infração no 15.053/2006 – GEAUT, de 18/08/2006, que manteve a exação de ISS quanto aos exercícios fiscais 2004 e 2005. A parte requerida foi condenada ao pagamento de custas e honorários arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8a, do CPC. 1.1. Na primeira apelação, o autor postulou a reforma parcial da r. sentença para que o réu seja condenado a restituir as despesas processuais ao autor, bem como para que a verba honorária seja fixada nos moldes do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 1.2. Na segunda apelação, o réu pediu a reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados improcedentes (ID 13897756). 1.3. Retornam os autos com despacho da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos.
2. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
3. A aplicação literal do art. 85, § 3o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.1. Segundo a petição inicial, o valor histórico da dívida discutida nos autos refere-se à exação tributária de R$ 11.179.638,43 (onze milhões, cento e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), conforma cálculos elaborados pela Gerência de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
4. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de um por cento sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (artigo 85, §3o, V, do CPC ), a quantia resultante de R$ 1.117.963,84 (um milhão, cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 4.1. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado, de modo que a fixação da remuneração seja condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC).
5. Destarte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, conforme a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 5.1. A teor do que dispõe o referido dispositivo legal, o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. 5.2. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia.
6. No que concerne ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade se daria apenas nos casos em que o valor da causa se apresentasse inestimável ou irrisório, cumpre salientar que, em recente decisão proferida na ACO 2988, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional
7. Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: “(...) 10. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Recurso das autoras prejudicado”. (07009385920228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022).
8. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 1% sobre o valor do proveito econômico, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer. 8.1. Nesse diapasão, é proporcional e suficiente a verba honorária fixada na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 2o e 8o, do CPC.
9. Apelações improvidas.